Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-36.2023.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Fixação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Apelação cível. Alimentos gravídicos. Conversão em alimentos à filha. Recurso da autora para majoração. Recurso do réu pela realização de exame de DNA e inexigibilidade dos alimentos. Reconhecimento voluntário da paternidade. Manutenção da obrigação alimentar. Majoração rejeitada por falta de comprovação das possibilidades do alimentante. Proporcionalidade e razoabilidade preservadas. Recursos de

Ementa:
Apelação cível. Alimentos gravídicos. Conversão em alimentos à filha. Recurso da autora para majoração. Recurso do réu pela realização de exame de DNA e inexigibilidade dos alimentos. Reconhecimento voluntário da paternidade. Manutenção da obrigação alimentar. Majoração rejeitada por falta de comprovação das possibilidades do alimentante. Proporcionalidade e razoabilidade preservadas. Recursos de ambas as partes improvidos.